Tribunal: TJMT
Processo: 0000565-44.2016.8.11.0026
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000565-44.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), Lucas Cesar Scarpat (APELANTE), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Gelsoney Lopes dos Santos (VÍTIMA), GELSONEY LOPES DOS SANTOS (VÍTIMA), LUCAS CESAR SCARPAT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS CESAR SCARPAT (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INTENÇÃO DE
“
GARANTIR O RECEBIMENTO DE UMA IMPORTÂNCIA FINANCEIRA QUE LHE ERA DEVIDA
”
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – APELO MINISTERIAL – A “
PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DOS AUTOS SUPREM A AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
” – PRETENSÃO DE QUALIFICAÇÃO DO ROUBO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE – SUBTRAÇÃO DE BICICLETA MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA – PALAVRA DA VÍTIMA, CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – JULGADO DO TJMT

- RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - SUPOSTA DÍVIDA CONTRAÍDA PELA VÍTIMA COM O APELANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESSUPOSTO PARA CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE “
DIREITO QUE O AGENTE TEM OU JULGA TER
” – JULGADO DO TJMT – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE
DA PRETENSÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO À VÍTIMA – ARESTOS DO TJDFT E TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – LESÃO CORPORAL GRAVE –
EXAME PERICIAL - NECESSIDADE - JULGADO DO TJMG – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES PRESERVADA
– RECURSOS DESPROVIDOS.

“
Não há [...] falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos, especialmente a confissão da prática delitiva pelo réu [...]
” (TJMT, Ap N.U 0011523-81.2015.8.11.0040).

O exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345) pressupõe a “
existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade de realizar a conduta com o único fim de satisfazer tal pretensão
” (TJMT, Ap 16299/2015).

Ainda que considerada a existência do aludido débito, a prática de roubo “
mediante violência física
” evidencia ausência de legitimidade da pretensão do apelante/apelado em relação à vítima, a elidir a pretensão desclassificatória para exercício arbitrário das próprias razões (TJDFT, Ap N.U 0700309-73.2021.8.07.0001; TJMT, AP N.U 0004694-15.2017.8.11.0008).

“
[...] Ausente o exame pericial comprobatório da suposta lesão grave sofrida pela vítima, o qual não foi suprido por prova testemunhal idônea, é de se manter a desclassificação para o delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP)
” (TJMG, Ap nº 1.0026.16.002829-1/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000565-44.2016.8.11.0026 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ARENÁPOLIS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

LUCAS CESAR SCARPAT

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

LUCAS CESAR SCARPAT

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e LUCAS CESAR SCARPAT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (PJE nº 0000565-44.2016.8.11.0026), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2º, II, do CP – (116271474).

LUCAS CESAR SCARPAT
afirma que: 1) as provas não seriam suficientes para condenação; 2) “
não tinha a intenção de roubar a vítima, mas apenas garantir o recebimento de uma importância financeira que lhe era devida
”.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificado o roubo para exercício arbitrário das próprias razões (ID 116271478).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS sustenta que “
a farta prova documental e testemunhal dos autos suprem a ausência de laudo de exame de corpo de delito
”.

Requer o provimento para que o roubo seja qualificado pela lesão corporal grave
(ID 116271479).

LUCAS CESAR SCARPAT e
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos
(
ID 116271483 e ID 138079189).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – ROUBO – VIOLÊNCIA QUE RESULTOU EM LESÃO GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 123656959/ 138960668).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de abril de 2016, por volta das 17h:30min., na Rua Benedito Alves, Bairro Primavera, próximo a Rodoviária, em Arenápolis/MT, o denunciado LUCAS CESAR SCARPATT, em concurso de pessoas, com o menor David, ainda não identificado, mediante violência, subtraiu uma bicicleta, cor branca, que estava em poder da vítima, resultando da agressão lesão corporal grave, vindo a vítima Gelsoney Lopes dos Santos ser encaminhada ao PSF de Arenápolis e, posteriormente, ao Pronto Socorro de Cuiabá/MT. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUCAS CESAR SCARPATT como incurso no art. 157, § 2º, inc. II c/c §3º, do Código Penal Brasileiro, em concurso material (art. 69, CP), [...]”
(Mario Anthero Silveira de Souza, promotor de Justiça – ID 116271472 - fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas de
LUCAS CESAR SCARPAT
, nestes termos:

“DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO:

A MATERIALIDADE da conduta criminosa restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 4); termo de exibição e apreensão (fl. 12); boletim de ocorrência (fl. 16/18); prontuário de atendimento ambulatorial (fls. 24/25); termo de entrega (fl. 39); e, pelas provas produzidas na fase judicial sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A AUTORIA, igualmente, restou devidamente evidenciada. [...]

Em vista de tais elementos, evidente que o réu Lucas Cesar Scarpatt foi um dos autores do roubo majorado pelo concurso de agentes cometido contra a vítima Gelsoney Lopes dos Santos, uma vez comprovado que na data dos fatos abordou e, após desferir agressões, roubou a bicicleta que a vítima detinha. A bicicleta subtraída foi encontrada na residência de Lucas.

Outrossim, a majorante do concurso de pessoas restou comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas.

A versão da vítima, ainda que prestada na esfera extrajudicial, quando dotada de credibilidade e amparada nos demais elementos de prova, é suficiente para embasar o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas. [...]

Assim, a soma destas provas permite constatar que o réu logrou êxito em subtrair para si, mediante violência exercida contra a vítima Gelsoney Lopes dos Santos, coisa móvel alheia, sendo que a conduta do réu subsume-se claramente ao delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Dessa forma, a reconstrução histórica dos acontecimentos, propiciada pela atividade instrutória, tornou certa a imputação constante na denúncia. Logo, o emprego da violência e o dolo específico de apoderar-se de coisa alheia móvel foram comprovados no decorrer da instrução.

Entretanto, entendo que a conduta praticada pelo réu se amolda ao roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, uma vez que não se comprovou que a violência exercida contra a vítima resultou em lesão corporal de natureza grave. Logo, inexistindo laudo pericial que constate a referida lesão, afasto a incidência do §3º, do art. 157, do Código Penal.

Em relação à tese defensiva de desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões: [...]

Portanto, inexistindo uma pretensão legítima e, considerando que a conduta praticada pelo réu subsume-se, perfeitamente, à figura típica do roubo, desacolho a tese defensiva.

Não há se falar em exercício arbitrário das próprias razões em virtude de suposta dívida relacionada ao furto de um espelho – de propriedade do réu - praticado pela vítima, pois tal ocorrência não restou demonstrada nos autos, além de que a conduta do réu extrapola as elementares do delito de exercício arbitrário das próprias razões.

Posto isso, havendo prova suficiente a comprovar a autoria e materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu nas penas do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado LUCAS CESAR SCARPATT, como incurso nas penas dos artigos 157, §2°, II, do Código Penal. [...]”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 116271474).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 116271472 – fls. 12), Termo de Entrega (ID 116271472 – fls. 39)

Na fase inquisitiva foram ouvidos Ronaldo Leite de Almeida, policial militar (ID 116271472 – fls. 6/7), Bruno Aparecido de Lima, policial militar (ID 116271472 – fls. 8/9), Roberto Ferreira da Silva, investigador de Polícia (ID 116271472 – fls. 10), Wanderson Ramos de Almeida, testemunha (ID 116271472 – fls. 13/14), Mateus Lopes da Silva, testemunha (ID 116271472 – fls. 32), Gelsoney Lopes dos Santos, vítima (ID 116271472 – fls. 35/36) e o apelante LUCAS CESAR SCARPAT (ID 116271472 – fls. 20/21).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Bruno Aparecido de Lima, policial militar (ID 121280466), Ronaldo Leite de Almeida, policial militar (ID 121280466), Wanderson Ramos de Almeida, testemunha (ID 121280466) e o interrogatório do apelante LUCAS CESAR SCARPAT (ID 121280466).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 19.4.2016, por volta das 17h30min,

na rua Benedito Alves, bairro Primavera, próximo a Rodoviária, no município de Arenápolis/MT, o apelante/apelado LUCAS CESAR SCARPAT subtraiu, mediante concurso de agentes [com terceira pessoa não identificada nestes autos], uma bicicleta, de cor branca, da vítima Gelsoney Lopes dos Santos (ID 116271472 - fls. 1/3);

- a vítima Gelsoney Lopes dos Santos, ouvida apenas na fase inquisitiva, declarou que “
ao passar próximo a rodoviária foi abordado por um rapaz moreno [...] que pegou em seu pescoço e o derrubou da bicicleta, em seguida Lucas começou a lhe bater na cabeça com o capacete, pois estavam de moto naquele momento. Que o declarante informar que Lucas e o parceiro lhe bateram muito [...]. Informa que ficou com tonturas caído no chão, muito ensanguentado e Lucas roubou a bicicleta e foi embora juntamente com o parceiro dele
”

(ID 116271472 – fls. 35/36);

- Wanderson Ramos de Almeida [testemunha], tanto na fase policial quanto judicial, relatou que era vizinho da vítima Gelsoney Lopes dos Santos e proprietário da bicicleta roubada; “Gelson” pediu sua bicicleta emprestada; na parte da tarde; retornou sem a bicicleta e todo machucado; o irmão de Gelsoney Lopes dos Santos [vítima] lhe informou que ele havia sido vítima de um roubo

(ID 116271472 – fls. 13/14; ID 121280466);

- Bruno Aparecido de Lima e Ronaldo Leite de Almeida [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal, asseveraram que estavam dando apoio em Nortelândia, quando receberam a ligação de uma pessoa dizendo que estava acontecendo uma briga na rodoviária de Arenápolis, sendo duas pessoas contra uma pessoa, as quais estavam batendo de capacete; após chegarem em Arenápolis, receberam a informação de que a vítima estava no posto de saúde após ter sido agredida, ocasião em que roubaram sua bicicleta; segundo a vítima, LUCAS CESAR SCARPAT seria o autor do roubo, o qual foi encontrado na sua residência e teria confessado os fatos; a vítima estava bem debilitada (ID 116271472 – fls. 6/7; ID 116271472 – fls. 8/9; ID 121280466)

- LUCAS CESAR SCARPAT
[apelante/
apelado], na fase inquisitiva, relatou que no dia 19.4.2016, por volta das 16h, transitava com sua motocicleta nas proximidades da rodoviária, quando avistou a vítima Gelsoney Lopes dos Santos; abordou a vítima e passou a agredi-la com a ajuda de um adolescente; subtraiu a bicicleta sob o pretexto de que a vítima lhe devia dinheiro (ID 116271472 – fls. 21). Na fase judicial, o Juízo singular decretou sua revelia “
porque não foi encontrado em seu endereço para intimação [...], não tendo informado alteração do endereço
” (Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito -
ID 116271473 – fls. 19
).

Analisa-se primeiro o recurso da Defesa, por envolver pretensão absolutória/desclassificatória.

Vejamos.

A subtração da bicicleta,
no dia 19.4.2016, por volta das 17h30min,

na rua Benedito Alves, bairro Primavera, próximo a Rodoviária, no município de Arenápolis/MT, mediante concurso de agentes,

está demonstrada pelo depoimento da vítima, somado à confissão do apelante/apelado
LUCAS CESAR SCARPAT e
declarações de
Bruno Aparecido de Lima e Ronaldo Leite de Almeida [
policiais militares], em ambas as fases da persecução penal.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; NU 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020), ainda mais se corroborada pela confissão do réu e pelas declarações uníssonas dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não há [...] falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos, especialmente a confissão da prática delitiva pelo réu [...].
” (Ap nº 0011523-81.2015.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 25.2.2021)

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida

Noutro giro, a suposta dívida contraída pela vítima com o apelante/apelado não resultou comprovada por qualquer elemento de prova.

Com efeito, o

exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345) pressupõe a “
existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade de realizar a conduta com o único fim de satisfazer tal pretensão
” (TJMT, Ap 16299/2015 – Segunda Câmara Criminal – 18.8.2015).

Na hipótese, ainda que considerada a existência do aludido débito, a prática de roubo “
mediante violência física
” evidencia ausência de legitimidade da pretensão do apelante/apelado em relação à vítima, a elidir a pretensão desclassificatória para exercício arbitrário das próprias razões (TJDFT, Ap N.U 0700309-73.2021.8.07.0001 – Relator: Des. 27.1.2022; TJMT, AP N.U 0004694-15.2017.8.11.0008 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 8.6.2018;)

Logo, mostra-se improcedente a desclassificação pretendida.

No tocante ao apelo ministerial, registre-se que a vítima não fora submetida à exame pericial. Nos autos, apenas há um Prontuário de Atendimento Ambulatorial emitido pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Arenápolis (ID 116271472 – fls. 25/26). Em outras palavras, inexiste comprovação da lesão grave.

Desse modo,
adotam-se os fundamentos do parecer da i. PGJ
per relationem
em virtude da precisa interpretação dos fatos descritos na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, “
in verbis
”:

“[...]
consta no prontuário de atendimento ambulatorial – Id.116271472 – pág.26 -
:

Inexistem provas contundentes de que a violência empregada pelo apelado e demais envolvidos resultou em lesão corporal grave na vítima. É notório que a ação foi violenta. Contudo, não há evidências do seu resultado, considerando inclusive a ausência de laudo pericial, ou ao menos do boletim médico do hospital em que o apelado supostamente ficou internado, conforme declaração prestada perante autoridade policial.

Além disso, as provas judicializadas colhidas no feito também não são suficientes para comprovar a natureza da lesão sofrida pela vítima
.” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 123656959)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado:

“[...]
Ausente o exame pericial comprobatório da suposta lesão grave sofrida pela vítima, o qual não foi suprido por prova testemunhal idônea, é de se manter a desclassificação para o delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP)
.” (TJMG, Ap nº 1.0026.16.002829-1/001, Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez – Julgado em 27.3.2019)

Assim sendo, a condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes deve ser preservada.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022